Tribunal: TJBA
Processo: 8000820-79.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000820-79.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:

APELADO: JOSENILTON NASCIMENTO FERREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
TAYNARA FERREIRA CARVALHO, PAULO ISRAEL FERREIRA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REAJUSTE EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA, DA VCMH – VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS HOSPITALARES E DO REAJUSTE DE SINISTRALIDADE, DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS EM SETEMBRO DE 2023, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DO REAJUSTE ANUAL E CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES (VCMH). PLANO COLETIVO EMPRESARIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STJ.
APLICAÇÃO DO CDC.
REAJUSTE DE 70 % (SETENTA POR CENTO).
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO AUMENTO DA SINISTRALIDADE OU DOS CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES.
ABUSIVIDADE DEMONSTRADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

R
ECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8000820-79.2024.8.05.0080
,

em que é apelante a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e apelados
JOSENILTON NASCIMENTO FERREIRA
E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça